Tribunal: STF
Processo: RE 430523
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PIS. ART. 239, DA CF/1988. ALTERAÇÃO DE
   BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Como indicado na decisão
   agravada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
   julgamento do RE 390.840, entendeu que o art. 239 da Constituição
   não implicou o engessamento da contribuição ao PIS.
Agravo
   regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento.